Tribunal: TJSP
Processo: 0003319-74.2011.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0003319-74.2011.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras,
em que é apelante ELAINE CRISTINA LOPES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
extinta a punibilidade de Elaine Cristina Lopes, pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, prejudicada a análise do mérito. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003319-74.2011.8.26.0459 PITANGUEIRAS VOTO No 14162 - 2/3
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003319-74.2011.8.26.0459
Comarca: PITANGUEIRAS
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelante: ELAINE CRISTINA LOPES
Corréus não Apelantes: Fabiana Morales de Souza
Paulo Henrique de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Gustavo Muller Lorenzato
VOTO no 14162
FURTO
QUALIFICADO.
Recurso
defensivo.
Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão
punitiva estatal. Exame de mérito prejudicado.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por ELAINE CRISTINA LOPES contra a sentença da Vara Única de
Pitangueiras, que a condenou às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-
multa, no piso - substituída a privativa por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, com regime aberto
em caso de reversão -, como incursa no CP, art. 155, § 4o, IV,
facultado recurso em liberdade, pretendendo, unicamente, alteração da
substitutiva por pecuniária.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Prejudicado o pedido recursal, pela superveniência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003319-74.2011.8.26.0459 PITANGUEIRAS VOTO No 14162 - 3/3
da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois transcorridos, por
inteiro, quatro anos, prazo do CP, art. 109, V, entre a data da
publicação da sentença (4/12/15 - fls. 185) e a presente, ausentes
quaisquer outras causas interruptivas, nos termos do CP, art. 107, IV,
1a figura, e art. 114, II, o que se reconhece ex officio (CPP, art. 61,
caput), anotando-se que os autos aportaram ao gabinete desse Relator
somente aos 17/01/20.
Diante do exposto, julga-se extinta a punibilidade
de Elaine Cristina Lopes, pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, prejudicada a análise do mérito.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica